Tribunal: TJPA
Processo: 0015122-37.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015122-37.2015.8.14.0301
APELANTE: DELTA DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: INVASORES DO IMOVEL, NATANAEL GONÇALVES DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
A DESPEITO DE A APELANTE BUSCAR O PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FALHOU AO COMPROVAR SUA POSSE, VALENDO-SE PARA O SEU PEDIDO DO FATO DE QUE SERIA O PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.561, DO CPC/15. AÇÃO POSSESSÓRIA MANEJADA DE FORMA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE JUIZO PETITORIO E NÃO POSSESSORIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os requisitos do art.561 do CPC/15 não foram preenchidos pela Apelante para que pudesse manejar a ação possessória, uma vez que não tinha comprovar a posse no imóvel, fundamentando sua pretensão em ser reintegrado À posse em razão de ser proprietário do bem imóvel.

II - Os comprovantes de pagamento de IPTU não servem, em nenhuma hipótese, para demonstrar a posse.

III - Testemunhas uníssonas em afirmar que o imóvel estava abandonado, sendo que o suposto caseiro não foi reconhecido pela vizinhança.

IV - O fato de possuir portão trancado e muro alto não altera o fato de que não está comprovada a posse do bem imóvel.

V - Manejo equivocado da ação possessória pela Apelante, posto que sequer tinha a posse comprovada do bem imóvel, sendo imperiosa a utilização do rito comum, no qual poderia demonstrar sua propriedade e obter, assim, a posse como um desdobramento legal deste seu direito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015122-37.2015.8.14.0301

APELANTE: DELTA DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA

APELADO: NATANAEL GONÇALVES DE DEUS E OUTROS

ADVOGADO: ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DELTA DISTRIBUIDORA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida em face de
NATANAEL GONÇALVES DE DEUS E OUTRO.

Em sua peça vestibular a empresa Requerente narrou que seria legítima proprietária e possuidora do imóvel localizado no Conjunto Arari-Sideral, travessa E, lote 10, Coqueiro, Belém-PA, sendo que na data de 21.04.2015 seu representante legal teve notícia de que os Requeridos teriam invadido o imóvel por meio de um buraco aberto no muro que cerca a propriedade.

Afirmou que ao chegar no local verificou que os invasores estariam roçando o solo e dividindo em lotes, fincando estacas de madeira para fins de construção de moradias, o que motivou a propositura da presente ação.

Requereu medida liminar para a reintegração imediata de posse, posto que teria acostado nos autos Escritura Pública de Compra e Venda, bem como recibo de compra e venda do imóvel do imóvel e Certidão do competente Cartório de Registro de Imóveis.

Ao fim, que fosse julgada procedente a ação, com a confirmação da medida liminar.

Acostou documentos.

A liminar de reintegração foi indeferida pelo Juízo de Piso.

Os Requeridos contestaram o feito.

O Juízo Singular julgou improcedente a ação, considerando que a parte autora não teria comprovado sua posse.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de apelação aduzindo que sua posse estaria demonstrada documentalmente através de boletos de IPTU do ano de 2015, o que revelaria seu cuidado com a manutenção do imóvel, além de sempre ter mantido o muro no seu terreno.

Aduziu que estaria comprovado que uma das testemunhas arroladas seria o caseiro, o qual mantinha o lugar sempre limpo e roçado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Retornaram-me os autos conclusos para analise do Recurso de Apelação interposto pela parte Requerida.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual, com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015122-37.2015.8.14.0301

APELANTE: DELTA DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO: LIENILDA MARIA CAMARA DE SOUZA

APELADO: NATANAEL GONÇALVES DE DEUS E OUTROS

ADVOGADO: ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DELTA DISTRIBUIDORA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida em face de
NATANAEL GONÇALVES DE DEUS E OUTRO.

O objeto da presente ação é o direito de posse do imóvel localizado no Conjunto Arari-Sideral, travessa E, lote 10, Coqueiro, Belém-PA, que na data de 21.04.2015 teria sido invadido por meio de um buraco aberto no muro que cerca a propriedade.

O Juízo Singular entendeu que em nenhum momento a Autora se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse, motivo pelo qual não poderia obter a proteção possessória almejada.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu;a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu,
convém destacar que a despeito de a Apelante buscar o procedimento especial da ação de reintegração de posse, falhou ao comprovar sua posse, valendo-se para o seu pedido do fato de que seria o proprietário do bem imóvel objeto do litígio.

Ressalto que os comprovantes de pagamento de IPTU não servem, em nenhuma hipótese, para demonstrar a posse, conforme pretende a Apelante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLEMENTADOS. O êxito na ação possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam, posse anterior dos requerentes, esbulho praticado pelo requerido e perda da posse, em decorrência deste esbulho. E em não existindo a prova desta posse, não pode prosperar a pretensão reintegratória, mas rechaçada. A declaração da CEEE, que informa que a requerente possuía uma instalação de energia elétrica no imóvel em tela, de 03/06/2014 até 27/12/2016, e alguns comprovantes de pagamento do IPTU, por si só, não tem o condão de comprovar a sua posse anterior. Posse anterior da requerente que não restou demonstrada. Pressupostos do artigo 561 do CPC, não preenchidos. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083801563, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-04-2020)

Conforme o Magistrado de Piso bem asseverou, as testemunhas que eram vizinhas do imóvel invadido foram uníssonas em afirmar que o imóvel estava abandonado e que não havia ninguém cuidado dele, conforme alegou a Apelante. Aliás, todos chegaram a afirmar que nunca sequer viram a pessoa apontada como caseiro pela parte Apelante.

Ressalto, ainda, que o fato de possuir portão trancado e muro alto, conforme alega a Apelante, não altera o fato de que não está comprovada a posse do bem imóvel e sequer demonstra que o imóvel cumpre com sua função social.

Sendo assim, não há outro desfecho para o presente litígio, a não ser como decidiu o Juízo de piso, posto que manejou equivocadamente a ação possessória a Apelante, quando sequer tinha a posse comprovada do bem imóvel, sendo imperiosa a utilização do rito comum, no qual poderia demonstrar sua propriedade e obter, assim, a posse como um desdobramento legal deste seu direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020